Tribunal: TJBA
Processo: 8045603-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045603-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BASTOS CONSTRUCOES E DECORACAO LTDA Advogado(s): LEONARDO MARTINS FELIX AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INATIVA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A DECISÃO AGRAVADA E CONCEDER AO AGRAVANTE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Bastos Construções e Decoração Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, nos autos de ação revisional ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a parte autora é pessoa jurídica em atividade, não configurando hipótese de hipossuficiência. A agravante alegou estar inativa, com graves dificuldades financeiras, comprovando a ausência de condições para suportar custas e despesas processuais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica inativa, comprovadamente sem condições de arcar com encargos processuais, faz jus à concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência consolidada pelo STJ, por meio da Súmula 481, admite a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de suportar os encargos do processo. 2. Diferentemente da pessoa natural, cuja alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), a pessoa jurídica deve apresentar prova robusta da sua incapacidade financeira. 3. A documentação apresentada demonstra que a agravante encontra-se baixada desde 11/03/2025, por liquidação voluntária, evidenciando ausência de atividade econômica e de geração de receita. 4. Precedentes dos Tribunais de Justiça reconhecem o direito de empresa inativa obter justiça gratuita quando demonstrada a hipossuficiência, garantindo-se o acesso à jurisdição (TJ-BA, Apelação nº 0066020-24.2001.8.05.0001; TJ-SP, AI nº 2267961-08.2021.8.26.0000; TJ-RJ, AI nº 0038846-52.2021.8.19.0000). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica, mesmo com fins lucrativos, pode obter o benefício da justiça gratuita se demonstrar incapacidade financeira. 2. A inatividade empresarial devidamente comprovada constitui elemento apto a evidenciar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no REsp nº 1.509.032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.03.2015; TJ-BA, Apelação nº 0066020-24.2001.8.05.0001; TJ-SP, AI nº 2267961-08.2021.8.26.0000; TJ-RJ, AI nº 0038846-52.2021.8.19.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045603-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BASTOS CONSTRUCOES E DECORACAO LTDA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03